Tribunal: TJMT
Processo: 1020907-67.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020907-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAQUIM PICOLO - CPF: 303.662.081-87 (EMBARGADO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES,2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3º VOGAL EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 4º VOGAL EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença reconhecendo o direito do servidor Joaquim Picolo ao adicional de periculosidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto ao prequestionamento do art. 927, III, do CPC, com base em entendimento firmado no PUIL 413/RS, e se há vícios que justifiquem a modificação da decisão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apreciou devidamente a controvérsia, com fundamentação suficiente, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.
5. O prequestionamento, ainda que não expresso, pode ser considerado presente nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos rejeitados, por não se enquadrarem nas hipóteses legais de cabimento.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não há omissão, contradição ou obscuridade a justificar a modificação do acórdão. 2. O prequestionamento implícito é admitido, nos termos do art. 1.025 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por maioria, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença proferida na Ação de Cobrança nº
1020907-67.2023.8.11.0041,
que reconheceu o direito do servidor público estadual
JOAQUIM PICOLO
ao recebimento de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do cargo.

O acórdão embargado, fundamentou-se no entendimento de que o exercício da atividade de vigilância pelo servidor, na função de vigilante, enquadra-se na hipótese de atividade perigosa prevista no Anexo 3 da NR-16 da Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho e Emprego. A decisão considerou que, embora ausente regulamentação específica do adicional de periculosidade para servidores estaduais da educação, a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos) prevê expressamente a possibilidade de pagamento do adicional de periculosidade em seu artigo 87.

Em seus embargos declaratórios, o Estado de Mato Grosso sustenta a necessidade de prequestionamento do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, alegando que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que comprove as condições insalubres/perigosas a que estejam submetidos os servidores públicos, e que tal adicional, caso comprovado por perícia, seria devido somente a partir da confecção do laudo pericial.

O embargante ressalta que os embargos foram opostos com notório propósito de prequestionamento, invocando a Súmula nº 98 do STJ, segundo a qual
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
".

Requer, ao final, o provimento dos embargos para que seja integrado o acórdão com o prequestionamento do artigo 927, inciso III, do CPC, viabilizando posterior interposição de recurso especial ao STJ.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios (Id. 240374667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos delimitados, cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. No entanto, a jurisprudência tem admitido a oposição de embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento, nos termos da Súmula nº 98 do STJ, que expressamente dispõe: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso opõe embargos declaratórios com objetivo de prequestionar o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, que estabelece que os juízes e tribunais observarão "
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos
".

É cediço que, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Primeiramente, há de se ressaltar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

De outra banda, no que se refere ao
prequestionamento

explícito
pretendido pelo recorrente, sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Dessa forma, tendo em vista a ausência de quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 1022 do Código de Processo civil, o não acolhimento dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025